Tribunal: TJSP
Processo: 2102036-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Servidor público municipal – Supressão do adicional de insalubridade – Recurso manejado contra a r. decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada de urgência na ação visando ao restabelecimento do adicional – Desprovimento de rigor – Ausente verossimilhança das alegações da agravante – Cessação do pagamento que ocorreu no contexto de ampla revisão das

Ementa:
Agravo de Instrumento – Servidor público municipal – Supressão do adicional de insalubridade – Recurso manejado contra a r. decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada de urgência na ação visando ao restabelecimento do adicional – Desprovimento de rigor – Ausente verossimilhança das alegações da agravante – Cessação do pagamento que ocorreu no contexto de ampla revisão das condições de trabalho no âmbito do Município, com acompanhamento da Justiça do Trabalho – Demais questões opostas pela agravante que dizem respeito ao mérito e não podem ser objeto de análise no agravo sob pena de supressão de Instância – Precedentes – R. Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2102036-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante MARLENE SOARES
PORTO BARBOSA, é agravado MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA POSSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102036-91.2020.8.26.0000 -Voto no 35.255
2
Voto n. 35.255
Agravo de Instrumento n. 2102036-91.2020.8.26.0000
Agravante: Marlene Soares Porto Barbosa
Agravado: Município de Santo Antônio da Posse
Comarca: Jaguariúna
Agravo de Instrumento
Servidor público municipal

Supressão do adicional de insalubridade Recurso manejado
contra a r. decisão que indeferiu a concessão da tutela
antecipada de urgência na ação visando ao restabelecimento do
adicional Desprovimento de rigor Ausente verossimilhança
das alegações da agravante Cessação do pagamento que
ocorreu no contexto de ampla revisão das condições de trabalho
no âmbito do Município, com acompanhamento da Justiça do
Trabalho Demais questões opostas pela agravante que dizem
respeito ao mérito e não podem ser objeto de análise no agravo
sob pena de supressão de Instância Precedentes R. Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Cuida o presente de agravo de instrumento
interposto pela autora contra r. decisão do MM. Juiz de Direito a quo que
indeferiu a tutela antecipada de urgência nos autos da ação proposta
visando ao restabelecimento do adicional de insalubridade, suprimido de
seus vencimentos.
Alega a agravante, em síntese, que o Município
suprimiu o pagamento do adicional de maneira unilateral, sem qualquer
aviso ou justificativa. Afirma não ter ocorrido qualquer alteração de suas
condições de trabalho, tendo sofrido redução considerável de seus
rendimentos. Sustenta que o ato administrativo não observou o
contraditório e a ampla defesa. (fls. 01/20).
O efeito ativo pleiteado foi indeferido, nos termos
da decisão de fls. 560.
Agravo
regularmente
processado,
com
apresentação da contraminuta às fls. 565/579.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102036-91.2020.8.26.0000 -Voto no 35.255
3
2.
O
agravo
de
instrumento
não
merece
acolhimento.
Colhe-se da leitura dos autos originários que a
agravante ajuizou a presente demanda objetivando o restabelecimento de
adicional de insalubridade que, na condição de servidora, recebia do
Município.
A tutela de urgência requerida foi indeferida pelo
MM. Juízo a quo, motivando a interposição do presente recurso.
Como sabido, a análise do presente agravo e
consequente presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da
medida liminar pertence ao Magistrado de Primeiro Grau e, ao Tribunal,
como instância revisora, compete tão somente apreciar os moldes em que
tal medida fora deferida ou indeferida, quando evidente sua impertinência
ou descabimento, em confronto frontal com texto normativo.
A antecipação dos efeitos de tutela de urgência
exige a situação de risco para o direto a ser tutelado, se procedente o
pedido mediato, e a existência da prova inequívoca da verossimilhança da
alegação.
No presente caso, em sede de cognição superficial
sobre os elementos colacionados aos autos, não vislumbro a
verossimilhança do direito alegado.
Isso porque, em que pesem as alegações de
supressão unilateral e desmotivada do adicional de insalubridade, houve
acompanhamento da Justiça do Trabalho para a prática do ato
administrativo, lavrando-se termo de ajustamento, a par de não se
observar, de logo, irregularidade flagrante, com o que poderia ser afastada
a presunção de legalidade referida pelo MM. Juiz.
Com efeito, a cessação do pagamento ocorreu no
contexto de ampla revisão das condições de trabalho no âmbito do
Município, conforme indica a prova dos autos.
No mais, como já observado na decisão que
indeferiu a concessão de efeito ativo ao agravo, é bem de ver que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102036-91.2020.8.26.0000 -Voto no 35.255
4
eventual procedência da ação, terá a recorrente seus direitos preservados
à data em que cessado o adicional de insalubridade, o que elide o suposto
risco de dano irreparável.
Assim,
porque
não
presentes
os
requisitos
essenciais da medida pretendida no momento processual, era mesmo o
caso de indeferimento.
No mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE.
Restabelecimento
de
adicional
de
insalubridade.
Não
reconhecimento da consistência da alegação. Ausência de
princípio de prova que sinalize o direito ao adicional. Cessação
do pagamento ocorrida no contexto de ampla revisão das
condições de trabalho no âmbito do Município, o que também
esvazia a percepção de que o adicional deixou de ser pago em
contexto de surpresa para a servidora. Falta dos pressupostos
para concessão da tutela de urgência. RECURSO NÃO
PROVIDO. (AI 2111353-16.2020.8.26.0000, rel. Des. José
Maria Câmara Junior, j. 14/07/2020)
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Santo Antônio de Posse.
Supressão de adicional de insalubridade. Decisão que indefere
pedido de tutela cautelar de urgência. Ausência dos requisitos
legais. Ato administrativo calcado em parecer técnico, não
havendo elementos a afastar, de plano, sua presunção de
legitimidade. Valores que serão pagos com as devidas
atualizações e juros caso se conclua ao final pela procedência.
Precedentes oriundos da mesma comarca. Decisão mantida.
Recurso
conhecido
e
não
provido.
(AI
2102013-48.2020.8.26.0000, rel. Des. Vera Angrisani, j.
13/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL Tutela de urgência antecipada em caráter
antecedente - Servidor público municipal Ajudante de serviços
diversos
Recurso
contra
decisão
que
indeferiu
o
restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade
Ausência de prova inequívoca quanto à insalubridade nas
funções exercidas pelo agravante Necessidade de contraditório
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
2102052-45.2020.8.26.0000, rel. Des. Eduardo Gouvêa, j.
09/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102036-91.2020.8.26.0000 -Voto no 35.255
5
Demais disso, não merecem análise as demais
alegações ofertadas pela agravante.
A
questão
controvertida
envolve
debate
aprofundado do substrato fático.
À evidência, descabido em sede de agravo de
instrumento adentrar-se com profundidade em sua análise, sob pena de
indevida intromissão na esfera jurisdicional reservada ao Magistrado de
Primeiro Grau por ocasião da prolação de Sentença de mérito.
Daí por que, convém salientar que os demais
fundamentos expostos pela agravante dizem respeito ao próprio mérito da
ação e, por óbvio, como já dito acima, deverão ser objeto de detida
apreciação quando de seu julgamento em Primeiro Grau sendo, por ora,
descabida qualquer análise à respeito, sob pena de indevida supressão de
um Grau de jurisdição.
Assim, não merece reparo a r. decisão agravada,
que fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.
Sidney Romano dos Reis
Relator